Tribunal: TJES
Processo: 5000230-19.2018.8.08.0004
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2021-11-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000230-19.2018.8.08.0004
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GESP SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME
RECORRIDO: GRACIANO CARDOZO DA MATTA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000230-19.2018.8.08.0004

RECTE.: GESP SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME

RECDO: DARIO NOGUEIRA GARCIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. MARCELO MATTAR COUTINHO

EMENTA:
DIREITO
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. IDOSO DE 79 ANOS.
FRATURA DOS OSSOS DO ANTEBRAÇO ESQUERDO
. TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO PARTICULAR. IMPRUDÊNCIA DO FUNCIONÁRIO DA RÉ. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS NO TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Síntese da demanda:
O autor foi vítima de acidente de trânsito no qual imputa responsabilidade à recorrente, alegando que seu funcionário deu causa ao incidente ao violar leis de trânsito. O autor foi atingido por motocicleta enquanto andava de bicicleta e sofreu lesões graves, tendo sido submetido à procedimento cirúrgico e fisioterapêutico. Pleiteia indenização por danos materiais, pelo dinheiro gasto com tratamento, e indenização por danos morais, pela lesão à sua integridade física. A ré contesta atribuindo ao autor culpa exclusiva pelo acidente, além de determinar como incabíveis a indenização por dano material por ausência de prova de valor expendido, e a indenização por dano moral por estar prejudicada pela culpa exclusiva do autor.
2. Tese do Recorrente:
Reitera a tese de que não deu causa ao acidente, afirmando que este ocorreu em local que não tinha faixa de pedestres, elemento do sinistro trazido pela testemunha ouvida em audiência e que foi significativa para a r. sentença de primeiro grau. Apresenta suspeitas em relação a referida testemunha, citando que apresentou depoimento demasiadamente conveniente para o autor, além de ser amigo deste. Enfatiza que os fatos novos trazidos pela testemunha, além não presentes na exordial, contradizem o termo de declaração escrito pelo próprio autor, razão pela qual tal depoimento não deve prevalecer e garantir fundamento à r. sentença de piso. Destaca também que não incorreu em conduta ilícita que enseje o pagamento de indenização a título de danos morais, e que a atitude imprevisível do recorrido impediu qualquer chance de evitar o ocorrido, sendo o sinistro culpa exclusiva do autor. Afirma ainda que há irregularidade nos recibos acerca do tratamento fisioterapêutico, bem como em relação ao combustível expendido. Defende que os documentos trazidos aos autos sob os IDs 1626200, 1626201 e 162621 são extemporâneos, não sendo apresentados na inicial, e, por isso, não podem ser utilizados para fundamentar procedência da indenização por danos materiais. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau.
3. Tese do recorrido:
Alega, preliminarmente, que o recurso interposto pela Recorrente, não merece ser acolhido, uma vez que desprovido de supedâneo legal.

Alega também que teve diversos transtornos por conta do acidente, além de hematomas, fratura dos ossos do antebraço esquerdo que por sua vez levaram à cirurgia, além de tratamento de Osteossíntese com placa e parafusos, motivo pelo qual alega ser devido o pagamento de indenização a título de danos morais. Destaca que o condutor, funcionário da recorrente, deu causa ao acidente por não observar cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Enfatiza a responsabilidade do recorrente pela conduta de seus funcionários, conforme Art. 932 do Código Civil. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
4.

Sentença: “
Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e
JULGO
IMPROCEDENTE o pedido contraposto

e

PROCEDENTES os pedidos iniciais
para:
CONDENAR
a parte requerido,
GESP SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
, a pagar à
parte requerente
a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos materiais, com juros de mora desde a
evento danoso
(03/05/2019 - Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
desembolso
.
CONDENAR
a parte requerido,
GESP SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
, a pagar à
parte requerente
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, com juros de mora desde a
evento danoso
(03/05/2019 - Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária pelos índices da tabela Colenda Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o
arbitramento
.”
5. Fundamentação
:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Trata-se de Recurso Inominado interposto pela recorrente GESP SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME, em face da r. sentença que julgou PROCEDENTE o pleito autoral, em virtude de acidente de trânsito sofrido pelo recorrido que lhe causou fratura dos ossos do antebraço esquerdo, tendo sido submetido à procedimento cirúrgico e tratamento de
Osteossíntese
, com placa e parafusos. Analisando detidamente os autos e a gravação de audiência, verifico que a r. sentença
a quo
deve ser mantida em todos os seus fundamentos pelos motivos que venho a expor: O depoimento do autor foi inconclusivo em determinar o local exato do acidente e se ocorreu na faixa de pedestres ou não, além de outros detalhes do ocorrido, o que é compreensível, visto que se trata de idoso de 79 anos de idade e com problemas de visão. Sendo assim, não há muito que se pode aproveitar de seu relato. Não obstante, o testemunho do Sr. Irineu, que estava próximo do autor no momento do acidente, foi capaz de suprir as lacunas no depoimento pessoal do autor. A tese da recorrente acerca da suspeição do testemunho do Sr. Irineu, por ser amigo do autor, não merece prevalecer, sobretudo por não haver provas que corroborem com essa alegação e pelo próprio fato do depoimento testemunhal ter sido colhido normalmente pelo douto Magistrado de piso, que também não verificou causa de impedimento para a referida testemunha. Infere-se que acidente ocorreu no momento em que o autor fazia a travessia da faixa de pedestres, se dirigindo em direção à ciclovia, como relata o Sr. Irineu, que estava próximo ao autor no momento, atravessando a faixa de pedestres em sentido contrário, se dirigindo ao supermercado. A motocicleta que atingiu o autor vinha em direção a ponte, no sentido Piúma. Apesar de não ter visualizado o momento exato da colisão, o Sr. Irineu ouviu o barulho do choque e logo após se virou para ver o autor, já caído e ferido no chão. O autor teve prioridade no socorro e logo foi encaminhado para o Pronto Atendimento médico. Dessa maneira, restou apurado nos depoimentos orais que o acidente ocorreu na faixa de pedestres, sendo acertada a decisão do Magistrado de primeiro grau em atribuir à recorrente a culpa pelo ocorrido, visto que agiu de forma imprudente e sem a devida atenção ao avançar sob a faixa de pedestres, ocasionando o acidente. Quanto aos danos materiais, especificamente, o valor pago para o tratamento fisioterapêutico do autor, também entendo por acertada a decisão do douto Magistrado, visto que o fato do autor optar por não fazer o tratamento pelo SUS não é suficiente para afastamento da obrigação da recorrente, parte que deu causa ao acidente, até por que é perfeitamente aceitável que preferisse a iniciativa privada, que oferecia um tratamento mais completo, direto e personalizado, como se pôde inferir a partir dos depoimentos das testemunhas Dra. Paula e Dr. Leonardo, ambos fisioterapeutas. Não há que se falar em extemporaneidade de documentos não apresentados na inicial, visto que o CPC estabelece que a prova documental pode ser apresentada a qualquer tempo nos autos.
No que tange ao dano moral, também entendo como acertada a decisão do Magistrado de primeiro grau pela sua caracterização. Além dos danos físicos sofridos pelo autor, é fator importante no caso a sua idade e seus problemas de saúde, que agravaram o sua dor e sofrimento com o ocorrido. Acresça-se a isso o fato de que a jurisprudência entende que lesões causadas em acidentes de trânsito, mesmo que leves, ensejam a indenização por dano moral, pois há dano à integridade física da pessoa, o que gera dor e sofrimento, constituindo-se assim como ofensa ao direito ao direito da personalidade. Também entendo que o
quantum
indenizatório fixado não merece reforma,
eis que fixado de forma adequada e proporcional, sem ensejar enriquecimento sem causa para a vítima. Por fim, em relação ao requerimento de gratuidade de justiça, indefiro-o no presente momento, eis que não fora apresentado qualquer documento que demonstre ser a empresa carecedora do benefício, não militando em seu favor a presunção de veracidade de suas alegações, haja vista que se trata de uma ficção jurídica
.

6. Dispositivo
: Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo a r. sentença em todos os seus termos
. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.